Tribunal: TJSP
Processo: 2030154-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório – Gratuidade de Justiça – Pedido indeferido pela decisão agravada – Elementos de convicção que evidenciam a hipossuficiência econômica da agravante – Gratuidade que deve ser concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030154-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARLI DA
SILVA CRUZ, é agravado CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA DE CIDADE
ADEMAR LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica
Agravo de Instrumento no 2030154-69.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030154-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1526
2/5
amb
Agravante: Marli da Silva Cruz
Agravado: Clínica Médica e Odontológica de Cidade Ademar Ltda-me
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Juíza de Direito: Cláudia Longobardi Campana
Número de origem: 1058252-12.2019.8.26.0002
VOTO No 1526
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de rescisão contratual
cumulada com pedido indenizatório Gratuidade de Justiça
Pedido indeferido pela decisão agravada Elementos de convicção
que evidenciam a hipossuficiência econômica da agravante

Gratuidade que deve ser concedida Recurso provido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marli da Silva
Cruz contra respeitável decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual cumulado
com pedido indenizatório, que move em face de Clínica Médica e Odontológica de Cidade
Ademar Ltda. (Dr. Saúde), indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela
recorrente.
Alega, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, isto
por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais. Afirma que é a única
responsável pelo sustento familiar, sendo que embora tenha constado da decisão agravada
que é casada e que não restou comprovado que seu cônjuge não contribui para os gastos
familiares, está há mais de um ano está separada de fato. Neste sentido, assevera que os
documentos anexados aos autos principais comprovam que custeia todas as despesas
domésticas sem qualquer ajuda de seu ex-cônjuge. Argumenta ainda que seus rendimentos
mensais, além de variáveis, são inferiores a dez salários mínimos, o que se enquadra nos
parâmetros exigidos para a concessão da benesse. Por fim, aduz que, nos termos do artigo
99, § 2o, do Código de Processo Civil, o indeferimento do pedido só é cabível nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030154-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1526
3/5
amb
em que os elementos dos autos evidenciam a falta de pressupostos legais para concessão do
benefício. Requer assim o efeito suspensivo e ao final a reforma da decisão.
Recurso tempestivo (fls. 36), sem recolhimento de preparo, nos
termos do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil.
O efeito suspensivo postulado foi indeferido e as informações
dispensadas (fls. 38/39)
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso deve ser provido, adotando-se aqui a posição
consagrada desta C. Câmara:

Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de
pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15.
Agravante aposentado e pequeno empresário, auferindo renda inferior a três
salários mínimos, sem sinais concretos de disponibilidade patrimonial.
Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado.
Decisão reformada. Agravo de instrumento do autor provido. ?(TJSP;
?Agravo de Instrumento 2277774-30.2019.8.26.0000; Relator (a):?Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte
Azul Paulista -?Vara Única; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de
Registro: 11/02/2020)

JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de venda e compra
de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita -
Agravo interposto pela ré - Admissibilidade da concessão do benefício quando
as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento -
Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de se arcar com o
pagamento das despesas processuais - Recurso provido (TJSP; ?Agravo de
Instrumento 2238531-79.2019.8.26.0000; Relator (a):?Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Salto -?1a Vara; Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de Registro:
16/01/2020)

- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples declaração
dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da justiça gratuita, que, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030154-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1526
4/5
amb
não se defere ou se revoga, se as circunstâncias desmentirem a alegação de
pobreza
-
Agravo
não
provido. (TJSP;
?Agravo de
Instrumento
2276944-64.2019.8.26.0000; Relator (a):?Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente -?2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode indeferir o pedido de
concessão da benesse, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No
caso sub judice, há nos autos prova de que o representante legal da menor
agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas do
processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a mera
constituição de advogado não permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99,
§ 4o., do CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária. Por fim,
segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência física deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso dos autos.
Destarte, o deferimento da benesse é medida que se impõe. Recurso
provido. (TJSP;
?Agravo de
Instrumento
2098077-49.2019.8.26.0000;
Relator (a):?Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho -?1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2014; Data de Registro: 29/11/2019)

Dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil que se
presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural. É
sabido, no entanto, que tal presunção é relativa, podendo ser elidida pela parte contrária ou
até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver diante de “elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”,
conforme prevê o § 2o do mencionado dispositivo legal.

Assim sendo, o pedido de justiça gratuita somente será indeferido
caso a declaração de pobreza se mostre contraditória quando confrontada aos demais
elementos dos autos.

E, no caso vertente, o contexto fático delineado confirma a situação
de hipossuficiente declarada. A recorrente exerce a profissão de auxiliar de enfermagem e,
de acordo com extratos bancários anexados, aufere em média cerca de 3,5 salários mínimos
mensais (fls. 71/73 dos autos de origem).
Necessário observar ainda que a questão discutida na ação de
origem, erro médico, provavelmente demandará a produção de prova pericial, e, a situação
econômica da agravante não permite concluir que poderá arcar com os respectivos custos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030154-69.2020.8.26.0000 -Voto no 1526
5/5
amb
Sendo assim, a não concessão da benesse por certo implicará em negativa de acesso à
justiça e aos mecanismos processuais. Assim, de rigor o deferimento da gratuidade.
3. Ante o acima exposto, dá-se provimento ao recurso para
conceder a gratuidade processual à recorrente.
FRANCISCO SHINTATE
Relator